Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH.

I – Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais.

II – Na demanda, constata-se que ainda há diligências a serem realizadas em relação aos executados, de modo que não foram exauridos os meios para localizar bens penhoráveis a autorizar o deferimento das medida excepcional requerida, de suspensão da CNH dos devedores.

III – Agravo de instrumento desprovido.